Tribunal: TJPA
Processo: 0810395-80.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0810395-80.2025.8.14.0000

AUTOR: EDSON SIQUEIRA DA FONSECA

AUTORIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO PELO PREFEITO INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO DE AUSÊNCIA. INDÍCIOS DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Terra Santa contra o inciso XIII do art. 63 da Lei Orgânica Municipal, que exige a transmissão do cargo ao substituto legal para qualquer período de ausência do titular, independentemente do tempo, sob pena de descumprimento legal. O autor sustenta afronta ao art. 132, § 2º, da Constituição do Estado do Pará e ao art. 83 da Constituição Federal, que permitem afastamento de até quinze dias sem necessidade de transmissão do cargo, em observância ao princípio da simetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar, em juízo de cognição sumária, se a norma municipal que impõe a transmissão do cargo do Prefeito para qualquer período de ausência viola o princípio da simetria constitucional e se estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para suspensão liminar de sua eficácia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da simetria impõe que os Municípios observem o modelo estabelecido pela Constituição Federal e pelas Constituições Estaduais quanto à estrutura e funcionamento dos Poderes, não podendo restringir prerrogativas do Chefe do Executivo de modo mais gravoso que o previsto no texto constitucional.

O art. 83 da Constituição Federal e o art. 132, § 2º, da Constituição do Estado do Pará autorizam afastamento do Chefe do Executivo, por até quinze dias, sem necessidade de autorização legislativa ou transmissão de cargo, o que contrasta com a exigência mais restritiva prevista na Lei Orgânica de Terra Santa.

Jurisprudência pátria consolidada e deste próprio Tribunal reconhece a inconstitucionalidade de normas orgânicas municipais que inovam de forma restritiva em relação ao afastamento de autoridades, por afronta ao princípio da simetria.

O periculum in mora decorre do risco de prejuízo à autonomia funcional e à liberdade de locomoção do Prefeito, com possibilidade de entraves administrativos injustificados enquanto vigente a norma impugnada.

Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justifica-se a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia do dispositivo impugnado até o julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Medida cautelar deferida.

Tese de julgamento
:

Indícios de inconstitucionalidade da norma municipal que impõe a transmissão do cargo de Prefeito para qualquer período de ausência, por afrontar o princípio da simetria com as regras constitucionais que permitem afastamento de até quinze dias sem tal exigência.

A suspensão liminar de norma municipal se justifica quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, em razão de restrição indevida às prerrogativas do Chefe do Poder Executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 83; CE/PA, art. 132, § 2º; CE/PA, art. 162, VIII; Lei nº 9.868/99, art. 3º; RITJPA, art. 179, § 2º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ADI nº 0000225-68.2014.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 04.03.2015; TJPA, ADI nº 0802603-17.2021.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, decisão de 22.04.2021; TJPA – ADI Nº 0800056-62.2025.8.14.0000 – Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Julgado em 19/02/2025; TJPA, ADI Nº. 0818470-79.2023.8.14.0000 – Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Julgado em 29/01/2025; TJPA, ADI Nº 0000771-26.2014.8.14.0000 – Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Julgado em 03/07/2019, TJPA, ADI Nº 0008694-98.2017.8.14.0000 – Rel. Desa. Diracy Alves Nunes, Julgado em 25/04/2018, TJPA, ADI Nº. 0000783-35.2017.8.14.0000 – Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Julgado em 19/04/2017, TJ-MT, ADI nº 1018191-35.2019.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.05.2020; TJPB, Incidente de Inconstitucionalidade nº 0806712-18.2019.815.0000, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 26.03.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 35ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, realizada no dia 10/09/2025 , à unanimidade, em deferir a medida cautelar requerida.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
, proposta por Edson Siqueira da Fonseca, Prefeito do Município de Terra Santa, visando à declaração de inconstitucionalidade do inciso XIII do art. 63 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe:

“O Prefeito não poderá ausentar-se do Município sem que haja transmitido o cargo ao seu substituto legal, cujo ato deverá ser lavrado em livro próprio, independentemente do tempo de ausência do titular.”

Alega o requerente que o dispositivo afronta o art. 132, § 2º, da Constituição do Estado do Pará e o art. 83 da Constituição Federal, os quais preveem que o afastamento do Chefe do Executivo, por período de até quinze dias, prescinde de autorização legislativa e de transmissão do cargo ao substituto legal.

Sustenta violação ao princípio da simetria, ressaltando que a norma municipal, ao impor a transmissão do cargo para qualquer período de ausência, restringe indevidamente prerrogativa inerente ao cargo de Chefe do Poder Executivo, em desacordo com os parâmetros constitucionais. Invoca jurisprudência deste Tribunal e de outras Cortes estaduais no mesmo sentido.

Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do dispositivo impugnado, com efeitos
ex nunc
e
erga omnes
, até o julgamento final da demanda, alegando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Em decisão constante no ID 27109765, recebi a ação direta de constitucionalidade e determinei a prévia oitiva da Câmara Municipal de Terra Santa, do Procurador-Geral de Justiça, em conformidade com o art. 179,
caput
e § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Não foram apresentadas as informações pela Câmara Legislativa Municipal de Terra Santa (ID 27563241).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo deferimento da medida cautelar requerida (ID 27716094).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A presente ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Prefeito do Município de Terra Santa, estando, portanto, sua legitimidade ativa prevista no art. 162, inciso VI, da Constituição do Estado do Pará:

“Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, 1:

(...)

VIII - o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o Promotor Público, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal;”.

A inicial apresenta os dispositivos impugnados, os fundamentos jurídicos pertinentes e os pedidos específicos, bem como foi instruída com os documentos indispensáveis, atendendo, portanto, aos requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº. 9.868/99.

Ratifico, portanto, o recebimento da ação direta de inconstitucionalidade, considerando a presença das condições da ação, bem como o atendimento dos pressupostos processuais.

II. JULGAMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada por Edson Siqueira da Fonseca, Prefeito de Terra Santa, visando à declaração de inconstitucionalidade do
inciso XIII do art. 63 da Lei Orgânica Municipal
, segundo o qual:

“O Prefeito não poderá ausentar-se do Município sem que haja transmitido o cargo ao seu substituto legal, cujo ato deverá ser lavrado em livro próprio, independentemente do tempo de ausência do titular.”

A controvérsia, nesta fase, cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a suspensão liminar da eficácia do inciso XIII do art. 63 da Lei Orgânica do Município de Terra Santa.

Nesse sentido, a medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 179, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

1. DO FUMUS BONI IURIS

O art. 83 da Constituição Federal dispõe:

“O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.”

Em simetria, o art. 132, § 2º, da Constituição do Estado do Pará prevê:

“O Governador do Estado, quando em razão de viagem oficial com duração de até 15 (quinze) dias, dentro do território nacional ou para o exterior, poderá continuar no exercício do cargo com auxílio de ferramentas de tecnologia da informação.”

Nesse diapasão, observa-se que a exigência da Lei Orgânica de Terra Santa — transmissão de cargo “independentemente do tempo de ausência” — cria restrição não prevista no modelo federal ou estadual, afrontando o princípio da simetria constitucional, o qual, segundo o STF, vincula os entes federados no desenho das funções essenciais do Executivo, Legislativo e Judiciário.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA A LEI ORGÂNICA – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO “DE FORMA INTEGRADA” ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO – REGRA DISPOSTA NO ART. 74, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 191, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE.
O princípio da simetria constitucional exige uma relação simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição Federal, Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios, de modo que ainda que os Estados e os Municípios tenham capacidade de auto-organizar-se, esta auto-organização deve se sujeitar aos limites estabelecidos pela própria Constituição Federal, obedecendo ao modelo constitucional adotado pela União .
Dessa forma, mesmo que o princípio da simetria não seja absoluto, o certo é que no tema tratado no caso em voga a sua aplicação se mostra extremamente necessária, haja vista a própria razão de ser da regra constitucional transcrita na Lei Orgânica do Munícipio, que retrata o quanto disposto no art. 74, da CF e art. 191, da Constituição Estadual, restando patente que padece de vício inconstitucional. (TJ-MT - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 1018191-35 .2019.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/05/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 16/07/2020)

Poder Judiciário Tribunal de Justiça da Paraíba Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802315-23.2017.8 .15.0181 RELATORA : Desª. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas APELANTE : Antônio Marcos Moura da Silva ADVOGADO (A)(S) : Cláudio Galdino da Cunha – OAB/PB n.º 10 .751 APELADO (A) : Município de Guarabira APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . LICENÇA-PRÊMIO. PREVISÃO GENÉRICA EM LEI ORGÂNICA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI REGULAMENTADORA DECLARADA INCONSTITUCIONAL . INCIDENTE APRECIADO NO PLENÁRIO DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO . - O Plenário desta Egrégia Corte, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0806712-18.2019.815.0000, declarou a inconstitucionalidade da aludida norma regulamentadora, ante a constatação de que “a regulamentação da licença-prêmio pela edilidade e o consequente exercício do direito ali previsto implicam em aumento de despesa prevista na lei orçamentária, sem disposição de dotações suplementares, sendo esta vedação legal, também, pelo Princípio da Simetria, nos termos do inc . I do art. 63 da Constituição Federal.” - “INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1 .319/2016 DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA. REGULAMENTAÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO. VÍCIO DE INICIATIVA. ATO PRIVATIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO . ALÍNEA ‘C’ DO INC. II DO § 1º DO ART. 61 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA . § 1º DO ART. 21 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DA PARAIBA. INCISO IV DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA . MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. INCISO I DO ART. 30 DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL . PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. - O artigo 18 da Constituição Federal assegura aos Municípios autonomia política, legislativa, administrativa, orçamentária e tributária, inexistindo, assim, vinculação hierárquica entre os entes federativos. - Há, no entanto, liame lógico entre as normas constitucionais federais, estaduais e municipais, dado a imperatividade do Princípio da Simetria. -
O Princípio da Simetria Constitucional é o princípio federativo que exige uma relação correspondente entre os institutos jurídicos da Carta Maior e das Constituições dos Estados-Membros . Isto quer dizer que no sistema federativo, ainda que os Estados-Membros e os Municípios tenham capacidade de auto-organizar-se, esta auto-organização se sujeita aos limites estabelecidos pela própria Constituição Federal.
- Dentro da autonomia administrativa de que dispõe o Município, encontra-se a competência para organizar seu funcionalismo, estabelecendo a organização e o regime jurídico de seus servidores, segundo o disposto no artigo 39 da Constituição. - O art. 21 da Constituição do Estado da Paraiba assegura aos municípios autonomia sobre o processo legislativo municipal, conferindo ao chefe do executivo a iniciativa privativa para legislar sobre os assuntos elencados no § 1º . - Assim, cabe exclusivamente à municipalidade, seguindo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do Município, estabelecer o regime jurídico de seus servidores. - De antemão, tem-se que a autorização, contida na lei municipal n.º 1.319/2016, a respeito da regulamentação de fruição e indenização de licença-prêmio dos servidores municipais de Guarabira, vinculados a regime jurídico próprio, adentra em matéria de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo local, refletindo uma inconstitucionalidade formal o fato de ter sido o projeto de lei que deu origem ao texto normativo de autoria de um vereador . - Procedência do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade.” (TJPB, 0806712-18.2019.815 .0000, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL, Tribunal Pleno, juntado em 26/03/2021) - Embora a Lei Orgânica do Município de Guarabira preceitue, em seu artigo 51, inciso XIII, que o servidor público possui direito à “licença-prêmio por decênio de serviço prestado ao Município”, é certo que a norma, ao dispor sobre tal direito, é genérica e não possui elementos mínimos que permitam sua aplicação, porquanto apenas prevê o direito à licença em tela após dez anos de exercício, sem sequer assentar o interregno temporal do respectivo afastamento. - Dessa maneira, a concessão da licença-prêmio prevista na supracitada lei orgânica depende da existência de norma regulamentadora que, na hipótese, foi declarada inconstitucional, impedindo a concessão do benefício perseguido . (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0802315-23.2017.8.15 .0181, Relator.: Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2024) (grifo nosso)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

Direito constitucional. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 31, parágrafo único, e 32, II,
a
, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua. Emenda nº. 028/2024.
Vedação ao licenciamento de vereadores para exercício de cargos ou de funções em outros entes da federação. Hipótese de perda do mandato não prevista no texto constitucional. Indícios de violação aos arts. 52, 63 e 98 da Constituição Estadual
.
Simetria com os arts. 29, IX, e 56, I, da Constituição Federal. Aparente inconstitucionalidade material. Presença de
periculum in mora
. Direitos políticos e prerrogativas. Medida cautelar deferida. Suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados.
I. CASO EM EXAME.

1. Pedido de medida cautelar, formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta por partido político, em face dos arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea a, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, com redação dada pela Emenda nº. 028/2024, publicada em 18/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. O cerne do presente julgamento consiste em averiguar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade da inconstitucionalidade arguida na inicial, bem como a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os Senadores e os Deputados Federais e Estaduais podem assumir cargos de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou de chefe de missão diplomática temporária, sem perder o mandato, bastando apenas o licenciamento da atividade parlamentar, que passa a ser exercida por um suplente. Art. 56, I e § 1º, da Constituição Federal.

4. A mesma possibilidade de assumir os referidos cargos deve ser assegurada aos vereadores, por força dos arts. 52, 63 e 98 da Constituição Estadual.
5. Os dispositivos impugnados vedam aos vereadores do município de Ananindeua o licenciamento para o exercício de quaisquer outros cargos que não sejam os de Prefeito ou de Secretário Municipal, estabelecendo, por via oblíqua, novas hipóteses de perda de mandato que contrariam as determinações e permissões constitucionais.6. Vislumbra-se que os arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município em comento impõem, aos respectivos vereadores, proibições e impedimentos que contrariam, diretamente, os mandamentos e as prerrogativas estabelecidos pelos arts. 52, 63 e 98 da Constituição Estadual, os quais possuem plena simetria com os arts. 29, IX, e 56, I, da Constituição Federal. Os direitos políticos são direitos fundamentais de primeira geração, razão pela qual se revela imperiosa e urgente toda e qualquer atuação jurisdicional destinada a protegê-los. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Medida cautelar deferida para determinar a suspensão dos efeitos dos arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua.

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, arts. 29, IX, e 56, I; Constituição do Estado do Pará, arts. 52, 63 e 98.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC, ADI n. 5064080-05.2024.8.24.0000, rel. Sérgio Izidoro Heil, Órgão Especial, j. 05-02-2025.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800056-62.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 19/02/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CLASSIFICAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE TRÂNSITO COMO INTEGRANTES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. VÍCIO FORMAL E MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito Municipal de Parauapebas contra a Emenda à Lei Orgânica nº 01/2023, que alterou o art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica Municipal. A norma impugnada incluiu os cargos de Guarda Municipal e Agente de Trânsito na área de segurança pública, atribuindo-lhes caráter técnico, para fins de acumulação de cargos nos termos da alínea "b" do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal (art. 41, alínea b, da CE/89). Alegou-se a inconstitucionalidade formal e material da emenda, com usurpação da iniciativa privativa do Prefeito e invasão de competência legislativa atribuída à União e ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i)a existência de vício formal, pela usurpação da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, prevista no art. 61, § 1º, II, "c", da Constituição Federal e no art. 105, II, "b", da Constituição do Estado do Pará; (ii) a ocorrência de inconstitucionalidade material, pela violação dos limites da competência legislativa municipal, em desacordo com o art. 144 da Constituição Federal, e com os arts. 51 e 56, II, da Constituição do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Prefeito Municipal possui legitimidade ativa para propositura da ação direta de inconstitucionalidade, conforme disposto no art. 162, VIII, da Constituição Estadual.

4. O art. 61, § 1º, II, "c", da Constituição Federal, que estabelece a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico de servidores, é de observância obrigatória por Estados e Municípios, em razão do princípio da simetria. Assim, a iniciativa parlamentar da emenda afronta norma constitucional, configurando vício formal.

5. A jurisprudência do STF (Tema 223 da Repercussão Geral, RE 590829) é clara ao afirmar que é inconstitucional a normatização de direitos de servidores públicos em Lei Orgânica Municipal, em virtude da reserva de iniciativa ao Chefe do Executivo.

6. Com fundamento no § 8º do art. 144 da Constituição Federal de 1988, foi editada a Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Já com base no § 7º do mesmo artigo, por meio da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, foi instituída a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social – PNSPDS, bem como criado o Sistema Único de Segurança Pública – SUSP

7. Com efeito, o Sistema Único de Segurança Pública foi dotado de uma estrutura e abrangência nacionais que preveem, além do compartilhamento de dados, a realização de operações e colaborações entre as esferas federal, estadual e municipal.

8. É logicamente dedutível, com base no art. 9º, § 2º, incisos VI e XV, da mencionada legislação – de natureza geral, como é importante frisar –, que não compete ao município definir que seus Agentes de Trânsito e Guardas Municipais integram a área de segurança pública, uma vez que essa competência legislativa é atribuída à União, nos termos do art. 144 da Constituição Federal de 1988.

9. Dessa forma, a alteração normativa em questão, ao dispor que os Guardas Municipais e Agentes de Trânsito e Transporte do Município de Parauapebas eram servidores integrantes da área de segurança pública, excedeu os limites da competência suplementar (no que couber) à legislação federal e estadual, conforme previsto nos artigos 51 e 56, inciso II, da Constituição do Estado do Pará. Assim, configurou-se também a inconstitucionalidade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A iniciativa de emenda à Lei Orgânica Municipal que dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos é privativa do Chefe do Poder Executivo, em observância ao art. 61, § 1º, II, "c", da Constituição Federal, ao art. 105, II, "b", da Constituição Estadual e ao princípio da simetria.

2. É inconstitucional norma municipal que classifica Guardas Municipais e Agentes de Trânsito como integrantes da área de segurança pública, extrapolando a competência suplementar do Município e invadindo competência legislativa atribuída à União, nos termos do art. 144 da Constituição Federal de 1988.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0818470-79.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 29/01/2025) (grifo nosso)

Salienta-se que o parecer ministerial enfatizou que a norma impugnada representa
“
indevida ampliação de hipóteses de afastamento e transmissão do cargo
”, em descompasso com os parâmetros constitucionais. Trata-se de inovação que, na prática, retira do Prefeito a liberdade de ausentar-se por curto período sem burocracias, contrariando a autonomia do Executivo.

A doutrina de José Afonso da Silva (
Curso de Direito Constitucional Positivo
, 37ª ed., p. 470) assinala que
“a simetria constitucional impõe que as regras essenciais do funcionamento dos Poderes sejam observadas pelas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, vedando inovações que comprometam o equilíbrio e a independência entre eles”
.

Oportuno ressaltar também, que em casos análogos, este Tribunal já firmou orientação nesse sentido, suspendendo a eficácia de normas orgânicas que exijam transmissão de cargo para afastamentos inferiores a quinze dias (TJPA, ADI nº 0000225-68.2014.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, j. 04.03.2015/ADI nº. 0802603-17.2021.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, decisão proferida em 22/04/2021).

2. DO PERICULUM IN MORA

No presente caso, o
periculum in mora
decorre do risco de manutenção da eficácia de dispositivo que, em tese, restringe indevidamente a liberdade de locomoção e a autonomia funcional do Prefeito, interferindo no exercício regular do mandato e na harmonia entre os Poderes.

Nesse sentido, enquanto vigente, o comando impugnado pode gerar entraves administrativos injustificados, obrigando transmissões de cargo para ausências de curtíssima duração, em claro descompasso com o padrão constitucional, o que configura risco de lesão grave e de difícil reparação, vulnerabilizando a autonomia e a eficiência administrativa.

A respeito da concessão da medida cautelar, quando presentes os requisitos ensejadores, este Tribunal assim preleciona:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO A TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS PREVISTA NA LEI ORGÂNICA DAQUELA MUNICIPALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONFIGURADO, FACE A AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO EXECUTIVO NO MOMENTO DE ARRANQUE DO PROCESSO LEGISLATIVO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR AOS DOCENTES ? GOM PED II ? EDUCAÇÃO BÁSICA II- NO PERCENTUAL DE 60%. INOCORRÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE VANTAGENS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, CUJO PAGAMENTO PROLONGADO NO TEMPO, GERA A LEGÍTIMA EXPECTATIVA QUANTO AO SEU ADIMPLEMENTO.
CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA APENAS AO PRIMEIRO DISPOSITIVO ORA IMPUGNADO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA TÃO SOMENTE DO ART.41, INCISO XI, DA LEI ORGÂNICA DE PACAJÁ, COM EFEITO EX NUNC, ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DESTA AÇÃO.
LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Direta de Inconstitucionalidade – Nº 0000771-26.2014.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno de Direito Público – Julgado em 03/07/2019)

(grifo nosso)

EMENTA:AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL.
LIMINAR. VICIO FORMAL. VETO NÃO ANALISADO PELA CÂMARA MUNICIPAL. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL N. 3.202/2015 DE ALTAMIRA, DE 31 DE MARÇO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA COM EFEITO EX NUNC, ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DESTA AÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA.
DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Direta de Inconstitucionalidade – Nº 0008694-98.2017.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – Tribunal Pleno de Direito Público – Julgado em 25/04/2018 ) (grifo nosso)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL.
LIMINAR. EXCEPCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO §4º DO ARTIGO 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 17.474, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2011 DO MUNICÍPIO DE MARABÁ COM EFEITO EX NUNC, ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DESTA AÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – Direta de Inconstitucionalidade – Nº 0000783-35.2017.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 19/04/2017) (grifo nosso)

Desta feita, estando presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, impõe-se o deferimento da medida cautelar, com efeitos
ex nunc
e
erga omnes
, para suspender a eficácia do inciso XIII do art. 63 da Lei Orgânica do Município de Terra Santa, até o julgamento de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR
, para suspender, com efeitos
ex nunc
, a eficácia do inciso XIII do art. 63 da Lei Orgânica do Município de Terra Santa, até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade, na forma do art. 179, §6º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Intime-se a Câmara Municipal de Terra Santa desta decisão, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente as informações que considerar necessárias.

Após o decurso do prazo, encaminhem-se os autos conclusos, considerando a antecipação do juízo de mérito pelo Procurador Geral de Justiça.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

É o voto.

Belém, 10 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2025